Tribunal: TJMT
Processo: 1000335-51.2025.8.11.0096
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000335-51.2025.8.11.0096
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[GENTE SEGURADORA SA - CNPJ: 90.180.605/0001-02 (APELANTE), JOCIMAR ESTALK - CPF: 578.887.529-34 (ADVOGADO), DIOGENES P. BATTISTI & CIA LTDA - EPP - CNPJ: 08.189.402/0001-98 (APELADO), MURIEL DOS SANTOS - CPF: 019.065.511-97 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

-
EMENTA
.

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. SEGURADORA SUB-ROGADA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA NÃO AUTOMÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por seguradora contra sentença que julgou improcedente ação regressiva de ressarcimento de danos, ajuizada para obter da ré o reembolso de valores supostamente pagos ao segurado em razão de danos causados por tora de madeira que teria se desprendido de caminhão pertencente à apelada.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o boletim de ocorrência, fotografias e documentos internos de regulação de sinistro comprovam a dinâmica do acidente, o nexo causal e a responsabilidade da apelada; e (ii) saber se a invocação da teoria do risco da atividade dispensa a demonstração do liame causal entre a atividade desenvolvida e o dano alegado.

III. Razões de decidir

3. Em ação regressiva securitária, cabe à seguradora sub-rogada comprovar a ocorrência do dano, a conduta atribuível ao terceiro e o nexo causal entre ambos, nos termos da regra de distribuição do ônus da prova.

O boletim de ocorrência, por reproduzir narrativa unilateral do condutor, e as fotografias, por demonstrarem apenas o resultado material do evento, não bastam, isoladamente, para comprovar a dinâmica do acidente nem a responsabilidade da apelada.

A responsabilidade objetiva fundada no risco da atividade não elimina a exigência de prova do nexo causal, pois não se confunde com responsabilidade automática.

A preclusão da prova testemunhal, decorrente da inércia da própria autora em promover sua realização, reforça a insuficiência probatória e não pode ser suprida por argumentação recursal abstrata.

Os documentos produzidos no âmbito da regulação interna do sinistro não comprovam, com robustez, a perda total nem o valor efetivamente indenizável.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação desprovido, com majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Tese de julgamento:
“1. A seguradora sub-rogada deve comprovar, em ação regressiva, a dinâmica do sinistro, a responsabilidade do terceiro e o nexo causal entre a conduta imputada e o dano. 2. A responsabilidade objetiva fundada no risco da atividade não dispensa a prova do nexo causal. 3. Boletim de ocorrência, fotografias e documentos unilaterais de regulação de sinistro não bastam, isoladamente, para impor condenação regressiva.”

R E L A T Ó R I O

-
RELATÓRIO
.

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
GENTE SEGURADORA S.A.

-
Id-359645385, no qual se insurge contra sentença proferida pelo MMº. Juiz de Direito da Vara única da Comarca de Itaúba/MT, constante do
-
Id-359645383, que em sede de
AÇÃO
REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS

nº. 1000335-51.2025.8.11.0096, proposta em desfavor de
DIOGENES P. BATTISTI & CIA LTDA - EPP
,
com o objetivo de reformar a sentença que julgou improcedente o pedido para obter o ressarcimento dos valores despendidos com o conserto de veículo segurado em razão de acidente de trânsito.

Alega a parte autora que mantinha contrato de seguro de veículo pertencente ao MUNICÍPIO DE NOVA SANTA HELENA e que, em
06/08/2024, por volta das 07h30min
, o automóvel segurado trafegava regularmente quando foi atingido por objeto desprendido de caminhão da requerida. Em suas palavras, o veículo
“
fora atingido por uma tora de madeira, que caiu da caçamba do caminhão [...] de propriedade da Requerida, causando inúmeros danos ao veículo segurado
”.

Sustenta que o objeto estava sob responsabilidade da ré, que tinha o dever de garantir sua correta fixação e transporte, o que não ocorreu. Relata ainda que, acionada, a seguradora realizou a regulação do sinistro e
“
desembolsou o valor de R$ 20.565,00 (vinte mil quinhentos e sessenta e cinco reais)
”
para reparo do veículo.

Destaca que houve apresentação de contestação pela requerida, a qual alegou ausência de nexo de causalidade. Contudo, a sentença de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, além de condenar a autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

Para reforçar sua tese recursal, a apelante argumenta que restam comprovados o dano e o nexo causal, especialmente pelo boletim de ocorrência e conjunto fotográfico, os quais demonstram que o veículo foi atingido por carga desprendida do caminhão da apelada. Sustenta que “
a queda da carga sobre veículo que trafegava regularmente na via é fato que, por si só, evidencia falha no dever de segurança
”, sendo aplicável a responsabilidade objetiva decorrente da atividade de risco (art. 927, parágrafo único, do Código Civil).

Aduz ainda que o boletim de ocorrência possui presunção relativa de veracidade (juris tantum) e que as provas documentais e fotográficas são suficientes para comprovação dos fatos, sendo desnecessária a prova testemunhal. Argumenta também que, em casos de transporte de carga, há presunção de responsabilidade do transportador em caso de queda de objetos na via.

Sustenta, ademais, que os danos materiais estão devidamente comprovados por orçamentos e documentos técnicos, não tendo a parte ré produzido prova capaz de afastar tais valores. Ressalta que, nos termos do art. 373, II, do CPC, caberia à requerida comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, ônus do qual não se desincumbiu.

Por fim, requer a reforma integral da sentença para: (a) julgar procedente a ação; (b) condenar a apelada ao pagamento de
R$ 20.565,00
, acrescido de correção monetária e juros de mora; e (c) inverter os ônus sucumbenciais, com fixação de honorários advocatícios em 20% sobre o valor da condenação.

A Apelada apresentou suas contrarrazões, nas quais, em síntese, pugna pelo desprovimento do recurso – Id-359645391.

É o relatório.

Cuiabá/MT., datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

-
VOTO – MÉRITO
.

Como relatado, cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto contra que em sede de
AÇÃO
REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS
,
com o objetivo de reformar a sentença que julgou improcedente o pedido para obter o ressarcimento dos valores despendidos com o conserto de veículo segurado em razão de acidente de trânsito.

A Apelante ajuíza ação regressiva alegando que indenizou seu segurado em razão de danos causados por tora de madeira supostamente desprendida de caminhão pertencente à Apelada, postulando o ressarcimento do valor despendido. Fundamenta sua pretensão na responsabilidade civil da ré, invocando, inclusive, a teoria do risco da atividade.

Na decisão de saneamento, delimita-se que incumbia à Apelante comprovar a dinâmica do acidente, a eventual falha imputável à Apelada, a ocorrência de perda total e o valor do dano. Houve ainda preclusão da prova testemunhal requerida pela própria autora, ante sua inércia em promover a intimação da testemunha.

A Apelante sustenta que a atividade desenvolvida pela ré seria de risco, que o boletim de ocorrência e as fotografias seriam suficientes para demonstrar o nexo causal e que os documentos da regulação do sinistro comprovam o dano.

O recurso não comporta provimento.

A sentença recorrida se revela juridicamente escorreita ao reconhecer a insuficiência do conjunto probatório para sustentar a responsabilização civil da Apelada.

Com efeito, em demandas regressivas securitárias, incumbe à seguradora demonstrar, de forma inequívoca, não apenas a ocorrência do dano, mas, sobretudo, a conduta imputável ao terceiro e o nexo causal entre esta e o prejuízo alegado.

No caso concreto, embora incontroversa a ocorrência do evento danoso em si, consistente nos danos ao veículo segurado, a prova produzida não logra demonstrar, com o grau de certeza exigido, a dinâmica do acidente nem a participação culposa ou objetiva da Apelada.

O boletim de ocorrência, como corretamente destacado, possui natureza unilateral e se limita a reproduzir a narrativa do condutor, não sendo apto, isoladamente, a comprovar a responsabilidade da Apelada.

De igual modo, o acervo fotográfico evidencia o resultado do evento, mas não sua causa jurídica.

A tentativa recursal de sustentar a responsabilidade com base na teoria do risco da atividade igualmente não prospera. Ainda que se admita, em tese, a incidência do art. 927, parágrafo único, do Código Civil, tal construção não dispensa a demonstração do nexo causal entre a atividade desenvolvida e o dano ocorrido, elemento que permanece ausente nos autos. A responsabilidade objetiva não se confunde com responsabilidade automática, exigindo-se sempre a comprovação do liame causal.

A fragilidade probatória é agravada pela preclusão da prova testemunhal, circunstância que não pode ser desconsiderada. A própria Apelante reconheceu a necessidade de produção dessa prova ao requerê-la, mas deixou de diligenciar sua efetivação, não podendo, em sede recursal, pretender suprir tal deficiência mediante argumentação abstrata.

No que tange ao dano material, igualmente não se verifica prova robusta da alegada perda total nem do valor efetivamente indenizável, limitando-se a autora a documentos unilaterais produzidos no âmbito de sua regulação interna, os quais não possuem força probante suficiente para impor condenação.

Nesse contexto, a sentença recorrida observa rigorosamente a regra de distribuição do ônus da prova e se alinha à orientação consolidada de que, em ações regressivas, é imprescindível a demonstração segura da dinâmica do sinistro e da responsabilidade do terceiro apontado como causador do dano.

Não se verifica, portanto, qualquer
error in judicando
apto a ensejar a reforma do decisum.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação
, mantendo integralmente a sentença por seus próprios fundamentos, com a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento), nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026